Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-58.2021.8.11.0046
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000470-58.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIESIO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 951.457.962-34 (APELANTE), HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO - CPF: 916.420.602-59 (ADVOGADO), SINARA GALVAO PEREIRA - CPF: 061.517.381-01 (VÍTIMA), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), ZELIA BATISTA GALVAO DE SOUZA - CPF: 027.631.741-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.424.455-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 255.339.755-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ATO LIBIDINOSO. PRÁTICA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU ASSÉDIO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE DE PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o acusado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, em razão de ter constrangido adolescente de 15 anos, mediante emprego de força física, à prática de atos libidinosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
trê
s
questões
em discussão: (i) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de importunação sexual; (
ii
) determinar se é cabível o enquadramento no crime de assédio sexual; e (
i
ii
) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo quando firme, coerente e harmônica, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade e a autoria.

O
emprego de força física apta a constranger a vítima, ainda que de intensidade moderada, configura violência suficiente para a incidência do art. 213 do Código Penal.

O
contexto de intimidação decorrente da superioridade física ou psicológica do agente em relação à vítima afasta a tipificação da importunação sexual e reforça a caracterização do delito de estupro.

O crime de assédio sexual exige relação de superioridade hierárquica ou ascendência funcional, não sendo suprida por mera convivência em ambiente religioso.

Fixada
a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é inviável a sua redução em razão do reconhecimento de atenuantes, conforme entendimento sumulado.

A primariedade não constitui atenuante legal, sendo inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando o agente possuía mais de 21 anos de idade à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime contra a dignidade sexual.
2.
O emprego de força física apta a constranger a vítima afasta
o pedido de
desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual.
3.
A configuração do crime de assédio sexual exige relação de superioridade hierárquica ou ascendência funcional
.
4.
A primariedade não configura atenuante legal
, sendo
inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, quando ao agente
possuía
mais de 21 anos de idade
à época do fato
.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, I, 213, § 1º, 215-A e 216-A; CF/1988, art. 5º, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 2.090.360/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.03.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 10; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

E. J. S.
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da

1ª
Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, que
, nos autos d
a Ação Penal nº
1000470-58.2021.8.11.0046
,
julgou procedente a denúncia e
o condeno
u
à pena de
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,

pela
prática do crime
de estupro (
art
.

21
3
, § 1º
,
do Código Penal)
.

O

apelante
,

nas
razõe
s recursais
,
postula

a desclassificação para o delito previsto no art. 21
5-A
do Código Penal, sob a alegação de que
não houve emprego de violência
;
e, subsidiariamente,

a desclassificação do crime para
a conduta de
assédio sexual, descrit
a
no art. 216-A do Código Penal
. Por
fim,
em relação à dosimetria, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, além d
o
reconhecimento da atenuante da “primariedade” do acusado com o consequente
redimensionamento da pena
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a

Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que,
no
dia 6 de julho de 2019, por volta das 15h, em
Rondolândia
/MT, a adolescente S
.
G
.
P
.
, de 15 anos, dirigi
a
-se
à
Igreja Batista Livre Renovada do Brasil

para realizar a limpeza
do local
, a pedido de sua mãe
e, d
urante o trajeto, foi abordada p
elo acusado
, que estava em uma motocicleta e elogiou sua aparência, oferecendo-se para ajudar.

Narra a peça acusatória que,
o réu a seguiu at
é a igreja e, já dentro do templo, passou a
constrangê-la
pedindo para “ficar com ela”. Em seguida,
ele
puxou a adolescente pelo braço,
acariciou seu corpo, tocando
suas nádegas e tentou beijá-la
, oportunidade em que a ofendida
gritou e o acusado fugiu do local logo em seguida.

Embora o apelante não tenha deduzido expressamente pedido de absolvição, em suas razões recursais a defesa afirmou que a sentença condenatória foi fundamentada apenas na palavra da vítima, sem provas complementares que corroborassem a versão trazida pela ofendida.

Nesse ponto, é importante registrar que a
materialidade delitiva restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência, Relatório Policia
l
,

d
ocumentos
de atendimentos m
édicos e
p
sicológicos
,
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases processuais
.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e convergente no sentido de atribuir ao apelante a prática do delito.

A vítima
, em todas a oportunidades em que foi ouvida, inclusive durante os atendimentos médicos e tratamento psicológico a que foi submetida,
apresentou relato linear, firme e coerente, descrevendo de forma clara que o acusado a puxou pelo braço, constrangendo-a fisicamente, e tocou suas pernas e nádegas, contra sua vontade expressamente manifestada, circunstâncias que caracterizam ato libidinoso mediante violência.

Tal narrativa
foi
corrobora
da pelos
depoimentos de seus genitores que
, tanto na Delegacia quanto em juízo,
relataram as consequências psicológicas imediatas do fato,
o que também ficou registrado
nos documentos médicos que evidenciam o abalo emocional sofrido
pela ofendida
.

É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando amparada por outros elementos indiciários, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou tal entendimento por meio do Enunciado Criminal nº 10, segundo o qual: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

A negativa de autoria apresentada pelo réu, por sua vez, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante.

Nesse contexto,
a materialidade
e autoria
delitiva
s
est
ão
, pois,
satisfatoriamente demonstrada
s
por um conjunto de elementos probatórios idôneos e coerentes.

No que se refere ao pleito de desclassificação
da conduta
para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, a
tese não merece acolhimento.

O delito de importunação sexual pressupõe a prática de ato libidinoso sem violência ou grave ameaça. Já o crime de estupro caracteriza-se pelo constrangimento mediante violência, sendo irrelevante a intensidade da força empregada.

No caso concreto, ficou demonstrado que o apelante utilizou força física, ainda que moderada, suficiente para restringir a liberdade de autodeterminação sexual da vítima, ao puxá-la pelo braço e tocá-la em partes íntimas, contra sua vontade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o
emprego de força física apta a constranger a vítima afasta a tipificação do art. 215-A do C
ódigo
P
enal
, atraindo a incidência do art. 213 do mesmo diploma
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO INSERTO NO ART. 213 DO CP PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

6.
A desclassificação para o delito de importunação sexual não é cabível, pois o tipo penal do art. 215-A do CP não abrange atos violentos, como no caso em análise
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inobservância do art. 212 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2.
O art. 215-A do CP não abrange atos violentos, inviabilizando a desclassificação para importunação sexual
".

(...)

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.090.360/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Ademais, além da violência física empregada com o ato de
“puxar pelo braço”
a vítima e posicioná-la à sua frente
, junto ao seu corpo
, é importante registrar
o contexto de intimidação sobre a adolescente de 15 anos
.

No caso, a conduta praticada pelo presbítero da igreja frequentada pela vítima e sua família, homem de 32 anos, em contexto de evidente superioridade física e psicológica, exercida em ambiente fechado e sem a presença de terceiros, revela a existência de coação implícita, caracterizada pelo constrangimento decorrente dessa assimetria fática, ainda que ausente ameaça expressa, o que autoriza o enquadramento da conduta como praticada mediante violência ou grave ameaça, e não como mero contato libidinoso furtivo.

Logo, inviável a pretendida desclassificação
, na medida em que
houve o efetivo emprego de grave ameaça e violência real contra a vítima, aptas a caracterizar o delito de estupro, e não o de importunação sexual.

I
gualmente
improcede o pedido subsidiário de enquadramento no art. 216-A do Código Penal.

O assédio sexual exige vínculo de emprego/cargo/função e
o
uso dessa posição hierárquica para constranger a vítima a favorecimento sexual; sem relação funcional, em regra não se caracteriza o tipo do art. 216
-
A
do C
ódigo
P
enal, na medida em que está
ligado à relação de trabalho ou função
, onde o
superior (chefe, gerente,
professor etc.
) usa sua ascendência funcional para pressionar o subordinado, sob ameaça velada ou explícita de prejuízos ou promessa de benefícios.

Assim, o
crime de assédio sexual exige, como elementar típica, relação de superioridade hierárquica ou ascendência funcional, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, a
mera convivência em ambiente religioso ou eventual ascendência moral não supre a exigência legal expressa, sob pena de indevida ampliação do tipo penal.

Destarte, a
sentença enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as provas produzidas, não se verificando qualquer fragilidade que justifique a reforma do édito condenatório.

Em relação à dosimetria da pena aplicada,
as
insurgências defensivas, não comportam acolhimento, por se mostrarem juridicamente inviáveis e dissociadas dos critérios legais efetivamente aplicados na sentença.

Conforme se extrai da sentença, o
j
uízo de origem, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não identificou vetores desfavoráveis, motivo pelo qual fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, correspondente ao mínimo abstratamente cominado ao delito do art. 213, § 1º, do Código Penal.

Não houve, portanto, qualquer exasperação da pena-base que justificasse revisão por
esta instância. A reprimenda inicial já se encontra no menor
quantitativo previsto
, em estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Ademais, ainda que se cogitasse a incidência de circunstância atenuante, restaria vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Quanto ao pleito
de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal

é importante asseverar que
referido dispositivo não prevê atenuante genérica de
“
primariedade
”
, conforme mencionado pela defesa
, mas, sim, circunstâncias legais taxativamente descritas, dentre as quais se encontra a menoridade relativa, restrita aos agentes que possuam menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

No caso concreto, é incontroverso que o réu possuía 32 (trinta e dois) anos de idade quando da prática delitiva, circunstância que afasta, de forma absoluta, a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

A alegação defensiva parte de equívoco técnico, ao pretender extrair do art. 65, I, do Código Penal uma suposta “atenuante da primariedade”, hipótese inexistente no ordenamento jurídico penal.

A primariedade não constitui atenuante legal autônoma, mas elemento a ser considerado, quando existente, na primeira fase da dosimetria, no exame dos antecedentes, o que foi corretamente observado pelo Juízo sentenciante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Pretender o reconhecimento da primariedade como atenuante na segunda fase da dosimetria implicaria indevida criação judicial de causa de diminuição não prevista em lei, em afronta direta ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).

Inexistem, portanto, fundamentos jurídicos aptos a autorizar qualquer modificação na dosimetria da pena, devendo ser integralmente mantida a reprimenda fixada na sentença.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
d
a apelação criminal
interpost
a
por
E. J. S.

e
, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026